Tribunal: TJES
Processo: 5005638-61.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005638-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ORANGE AGROPECUÁRIA LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005638-61.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A – ESCELSA

AGRAVADO: ORANGE AGROPECUÁRIA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que se encontra reproduzida no ID 3095252 páginas 97-98, por meio da qual o MM Juiz de piso deferiu o pedido liminar aduzido no âmbito da “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada por Orange Agropecuária Ltda em desfavor da Escelsa.

Em suas razões recursais (ID 2835880) a Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese: (i) a necessidade de observância dos procedimentos previstos em norma específica para alteração do montante de energia fornecida à Agravada; e (ii) competência exclusiva da ANEEL para definir, apurar eventuais violações e aplicar sanções no âmbito do setor elétrico.

Pois bem. Conforme brevemente relatado, o processo principal trata de “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada por Orange Agropecuária Ltda em desfavor da Escelsa, no âmbito da qual requer liminarmente seja a concessionária obrigada ao fornecimento de energia elétrica nos moldes contratados.

Afirma que, com o propósito de reduzir os custos de energia elétrica, investiu em placas de energia solar, tendo adquirido um alto financiamento para o custeio do respectivo projeto. Todavia, para que o sistema de energia solar funcione é necessária a contratação da “Compra de Energia Elétrica Regulada” (CCER) junto à requerida.

Neste sentido, alega que em junho de 2021 celebrou o referido contrato com a concessionária, o qual está vinculado ao “Contrato de Uso do Sistema de Distribuição” (CUSD), tendo sido paga a quantia de R$ 19.936,33 (dezenove mil, novecentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos) para que a requerida efetuasse o aumento da carga na unidade consumidora.

Todavia, afirma que, apesar de ter cumprido todas as exigências previstas no contrato, a Escelsa não vem prestando os serviços contratados e afirma que não possui programação para fornecimento dos mesmos.

O MM Juiz de piso, mediante pedido de reconsideração, proferiu decisão deferindo o provimento liminar, nos seguintes termos:

“O requerente juntou o documento de ID nº 12908607, no qual consta que a ré classificou em seu sistema o serviço como executado, o que demonstra o reconhecimento da contratação efetuada, ficando sem razão o argumento de ausência de assinatura do contrato.

Assim, considerando que a empresa autora demonstrou o perigo de dano decorrente da falta de abastecimento de energia, e a probabilidade do direito, evidenciada pelo documento de ID nº 12908607, entendo estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Ante o exposto, defiro a tutela de urgência, para determinar que a ré providencie o abastecimento da energia que foi contratada, com seu efetivo funcionamento, no prazo de 5 dias, devendo informar à requerente com antecedência de 24h, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).”

Compulsando o caderno processual verifica-se que a parte Agravada celebrou com a concessionária de energia elétrica “Contrato de Execução de Serviço na Rede de Distribuição de Energia Elétrica com Formalização de Responsabilidade Financeira e Compromisso de Pagamento” (ID 3095252), no âmbito da qual esta última se obrigou à realização do serviço descrito no contrato, indispensável ao fornecimento da energia contratada pela empresa.

Ademais, de acordo com os e-mails trocados entre as partes (ID 3338118), a Agravada realizou o pagamento do serviço desde a data de 02/08/2021 e a Escelsa havia programado o início da execução da obra para 02/02/2022, gerando a Ordem de Venda nº 4001254049.

Ainda, consoante a Cláusula Terceira, itens 3.2 e 3.3 do referido contrato, o serviço deveria ser realizado após a comprovação do pagamento e, uma vez iniciado, sua conclusão deveria se dar no prazo máximo de até 120 (cento e vinte dias).

Logo, ao menos nos limites de cognição próprios desta via recursal, as provas dos autos apontam com mais vigor para a tese sustentada pela Agravada, denotando injustificável descumprimento do contrato firmado entre as partes e ensejando o deferimento do pedido liminar aduzido na instância primeva.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS PREVISTOS EM CONTRATO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC PELA AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Hipótese em que as partes celebraram “Contrato de Execução de Serviço na Rede de Distribuição de Energia Elétrica com Formalização de Responsabilidade Financeira e Compromisso de Pagamento”, no âmbito do qual a Agravante se obrigou à realização do serviço descrito no contrato, indispensável ao fornecimento da energia contratada pela empresa. 2. De acordo com as provas constantes dos autos, a concessionária de energia elétrica encontra-se em mora quanto à realização da obra descrita no contrato, inviabilizando, assim, o fornecimento da energia elétrica contratada. 3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.